Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710220-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOELIR DE SOUZA COELHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração de ID 56948126. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator